Tribunal: STF
Processo: RMS 24934
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2.
Licitação. Concessão de Serviços de Radiodifusão. 3. Pretendida
exclusão de empresa habilitada, por suposta inobservância do edital
de concorrência. 4. Inexistência de prova pré-constituída. Ausência
de cópia do edital de licitação. Impossibilidade de verificação das
alegadas irregularidades. 5. Incabível a dilação probatória na via
eleita. Precedentes 6. Recurso a que se nega provimento.